Tribunal: TJDFT
Processo: 0720907-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE DO TÍTULO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no Cumprimento de Sentença, determinou o prosseguimento do feito com ordens de constrição de bens.
2. Não se tratando de obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pela Corte Suprema como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, não se pode, em sede de cumprimento de sentença, pretender a desconstituição da coisa julgada material.
3. Recurso conhecido e desprovido.